Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação das requeridas por danos morais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas pelas recorridas nos IDs 51465144 e 51465145.
3. Na origem, narra o autor/recorrente, ser pessoa com deficiência, tendo direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, prevista pela Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e regulamentado pelo Decreto no 11.063, de 04 de maio de 2022. Afirma ter firmado o contrato de compra e venda com as empresas recorridas para aquisição de veículo pelo valor de R$ 163.460,96 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). Que após quase 5 (cinco) meses de espera, as recorridas não deram qualquer posicionamento ou previsão para entrega do veículo. Acrescenta que, na verdade, a revendedora tentou forçar a troca do carro por outro, que supostamente estaria disponível. Conclui que, em decorrência da quebra da promessa de compra e venda por parte da concessionária, adquiriu o veículo T-CROSS na concorrência, o qual fora entregue em menos de 10 dias. Requereu a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no montante equivalente à 40 (quarenta) salários mínimos.
4. O dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Aqui se englobam o dano à imagem, o dano estético, o dano em razão da perda de um ente querido, dentre outros, consubstanciando, assim, todo gravame relevante, de natureza não patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus direitos da personalidade.
5. Conforme demonstrado, a proposta de compra do veículo foi firmada no dia 24/06/2022. Após inúmeros contatos, somente passados 7 (sete) meses a concessionária informou sobre a impossibilidade da venda do veículo pretendido. Ressalte-se que ao tempo da contratação, segundo demonstra o conjunto probatório, nenhuma dificuldade havia na comercialização do veículo da marca e modelo escolhido pelo consumidor.
6. Conquanto a compra de veículo com isenções tributárias por pessoas com deficiência seja mais complexa, pois envolve diversos órgãos e exigências documentais específicas, tal fato, por si só, não justifica uma demora de mais de 7 (sete) meses para disponibilização do bem, o que extrapola as vicissitudes próprias do dia a dia, configurando violação aos ditames da personalidade, sobretudo porque, justamente por ser portador de necessidades especiais, a priorização no atendimento do autor deveria ser observado. Não há razão legitima para a demora na disponibilização do automóvel adquirido Em caso semelhante, também relacionado a pessoa com deficiência (PCD), o E. TJDFT decidiu acerca da incidência dos danos morais. (Acórdão 1355082, 07189097920208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. A conduta desidiosa, morosa e abusiva das rés, de forma injustificada, em não finalizar a venda e não liberar o consumidor para procurar o veículo em outra concessionária, com posterior recusa de honrar as condições estabelecidas na promessa de compra e venda, caracterizam falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade de indenizar. Evidente que as omissões ilícitas praticadas pelas rés, ao deixaram de atender a obrigação contratualmente ajustada e a que estavam vinculadas, maculam a boa-fé objetiva, que norteia a interpretação dos negócios jurídicos.
8. Como afirmado, o descumprimento contratual ultrapassa meros dissabores da esfera do aborrecimento. O recorrente, pessoa portadora de necessidades especiais, esperou por meses o veículo acordado, sem que a montadora, juntamente com a ré concessionária, envidasse esforços para resolver seu problema. É certo que o autor teve a paz e a tranquilidade abalada ao ver frustrado o seu direito de transporte.
9. Destarte, para compensar o autor, punir os causadores do dano, e prevenir a repetição do mesmo tipo de ocorrência, deve o valor a título de danos morais ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente desde o arbitramento [súmula 362 do STJ], conforme índice do INPC, e sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação nos autos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.